Tribunal: TJSP
Processo: 1004040-82.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REAJUSTE CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA.
1. Trata-se de ação proposta pela empresa contratada visando à condenação do ente municipal a pagar valores referentes ao reajuste contratual que não foi efetuado nos termos do contrato.
2. Aplicabilidade da cláusula contratual que previu a incidência de reajuste dos preços

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REAJUSTE CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA.
1. Trata-se de ação proposta pela empresa contratada visando à condenação do ente municipal a pagar valores referentes ao reajuste contratual que não foi efetuado nos termos do contrato.
2. Aplicabilidade da cláusula contratual que previu a incidência de reajuste dos preços com base no IPCA após 12 (doze) meses.
3. Apesar de o fenômeno da "supressio", enquanto decorrência da boa-fé objetiva, ser extensível aos contratos regidos pelo direito público, no caso que verte não estão presentes os requisitos para tanto.
Recurso desprovido.